Tribunal: CARF
Processo: 10280.721159/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721159/2015-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.381 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALUBAR METAIS E CABOS S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS
DISTINTAS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial de divergência quando as situações fáticas
a eles associadas não têm similitude, impossibilitando verificar se os
colegiados teriam posicionamentos distintos ou convergentes frente a elas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Nos termos da Portaria CARF no 107, de
04/08/2016, tendo em conta que a relatora original, Conselheira Érika Costa Camargos Autran,
não mais compõe a CSRF, foi designado pelo Presidente de Turma de Julgamento como redator
ad hoc para este julgamento o Conselheiro Rosaldo Trevisan. Nos termos do art. 58, § 5o, do
Anexo II do RICARF, a Conselheira Cynthia Elena de Campos não votou neste julgamento, por
ter sido colhido o voto da Conselheira Érika Costa Camargos Autran na sessão de 22/06/2023.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Redator Ad Hoc

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721159/2015-19
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721159/2015-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Érika Costa Camargos
Autran (relatora original), Rosaldo Trevisan, Semiramis de Oliveira Duro, Oswaldo Goncalves
de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz
Belisário (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (presidente).
Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pela relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 1302-005.507, cuja ementa e dispositivo de decisão se
transcrevem a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. ACORDÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade em acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
quando não são identificados vícios, tal como preterição ao direito de defesa. O
acatamento dos argumentos apresentados em Impugnação Administrativa, por terem os
julgadores se convencido da acusação fiscal, não torna nula a decisão proferida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2011
NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO. VENDA CANCELADA. NEUTRALIZAÇÃO
DO EFEITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer vício no fato de o contribuinte, que tem uma venda prévia cancelada,
emitir Nota Fiscal de devolução da mercadoria, que sequer circulou, com o objetivo de
ver neutralizado efeito tributário da operação cancelada, seja qual for o motivo que deu
ensejo ao cancelamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
Auto de Infração, nos termos do relatório e voto do relator.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
com relação escrituração em livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou em
sistema equivalente, como condição para aproveitamento de créditos de IPI amparados por notas
fiscais de entrada emitidas em razão de devoluções de vendas – Decreto no 7212, de 2010, art.
231, inciso II, alínea b; e art. 234.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721159/2015-19

O Recurso Especial da Fazenda foi admitido conforme despacho de fls. 901.
O Contribuinte foi intimado, não apresentou Recurso Especial.
O Contribuinte apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento e caso
conhecido o desprovimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e a manutenção da
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório em síntese.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Érika Costa Camargos Autran na
sessão de 22/06/2023. A relatora votou pelo não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Após houve pedido de vista do Cons. Rosaldo Trevisan, conforme registrado na
seguinte ata:
Ata de 22/06/2023:
Vista para o conselheiro Rosaldo Trevisan. A relatora votou pelo não conhecimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Neste momento houve a solicitação de vista.
Presidiu a sessão a conselheira Liziane Angelotti Meira.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Cons. Érika Costa Camargos Autran, relatora original, a seguir:

Voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran, proferido em 22/06/2023:

Da Admissibilidade
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
A matéria enfrentada pela Fazenda Nacional em sede de apelo especial se refere a
escrituração em livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, ou em sistema
equivalente, como condição para aproveitamento de créditos de IPI amparados por notas
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721159/2015-19

fiscais de entrada emitidas em razão de devoluções de vendas – Decreto no 7212, de 2010,
art. 231, inciso II, alínea b; e art. 234.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte Alubar Metais e
Cabos S/A, ora Recorrente, no qual foram constituídos créditos tributários de IPI – Imposto
sobre Produtos Industrializados. Como se depreende da acusação fiscal (fls. 08 a 13), o agente
autuante entendeu que a Recorrente, durante o ano calendário de 2011, teria emitido diversas
notas fiscais de entrada para acobertar operações de devolução de vendas.
O Contribuinte alega motivos que levaram ao provimento do Recurso Voluntário
e ao afastamento das acusações são inquestionavelmente de natureza fática e não envolvem a
interpretação da legislação tributária que foi indicada no Recurso Especial.
O Acordão após a diligência concluiu que:
Por outro lado, a acusação fiscal, no sentido de que as notas fiscais de devolução das
mercadorias só poderiam ser emitida pelo comprador, se mostrava irracional, já que o
comprador, na questão fática relatada, sequer recebeu as mercadorias. Assim, como
poderia ser exigida a emissão, pelo comprador, de uma Nota Fiscal de devolução de
uma mercadoria que não lhe foi entregue?
Contudo, como se observa da já mencionada Resolução, entendeu-se que, para não
haver dúvidas quanto à assertividade da defesa apresentada e, em especial, da correta
contabilização das operações de venda e devolução (que deveriam neutralizar os efeitos
tributários), o julgamento deveria ser convertido em diligência.
E na diligência realizada, em que pese a defesa veemente da acusação fiscal feita pelo
ilustre auditor que a realizou, o que se pode perceber é que foi constatado que as
operações foram devidamente retratadas na contabilidade (livro razão) da Recorrente.
No relatório de diligência, o auditor deixou claro, em um primeiro momento, que
identificou no razão do contribuinte “a contabilização (lançamentos a crédito) das notas
fiscais de vendas” (razão da conta “310101001) e também “a contabilização
(lançamentos a débito) das notas fiscais de entrada” (razão da conta “310104001).
Em ambos os casos, o fiscal afirmou que a contrapartida lançamentos (a débito ou a
crédito) foi a conta “110201001 - DUPLICATAS A RECEBER – MI”.
Ou seja, aos olhos deste julgador, a diligência demonstrou que houve, de fato, a
neutralização do efeito tributário com a emissão das Notas Fiscais de devolução pela
Recorrente, que foram emitidas justamente para anular os efeitos da emissão das Notas
Fiscais de venda antecipada (vendas estas posteriormente canceladas).
Não se pode perder de vista que a esta mesma conclusão chegou a KPMG no relatório
de fls. 343 e seguintes, em especial quando aquela renomada auditoria afirma “que as
notas fiscais de entrada correspondem às respectivas notas fiscais de saída, inclusive no
que diz respeito aos seus valores”.
Ademais, em que pese o agente autuante ter criticado eventual preenchimento das do
campo de observações das notas fiscais, o que se depreende dos autos é que consta dos
documentos emitidos a indicação expressa da operação de devolução, inclusive com a
indicação das notas fiscais de venda, que posteriormente foram canceladas
(cancelamentos estes realizados por diversos motivos, como demonstrado acima).
Não se pode deixar de mencionar também a fragilidade da acusação fiscal, no que tange
à verificação do controle dos estoques da Recorrente. É que, na diligência realizada, o
agente afirma que:
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721159/2015-19

O contribuinte não mantém registro permanente de estoque nem apresentou o Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque, únicos elementos que demonstrariam
por seu dinamismo, operação a operação, os movimentos de entradas e saídas dos seus
estoques e cuja manutenção é obrigatória para apresentação ao fisco.
Dessa forma, não foi possível identificar se, efetivamente, houve a saída dos produtos
vendidos ou as entradas dos produtos devolvidos.
Em uma leitura isolada do trecho transcrito, poder-se-ia imaginar que o contribuinte
deveria ter comprovado, com os seus controles de estoque, a “não saída” das
mercadorias que tiveram os faturamentos adiantados, mas cujas vendas foram
canceladas posteriormente.
Não se pode perder de vista, entretanto, que se está diante de um Auto de Infração, em
que, como sabido, o ônus da prova é da fiscalização. Neste sentido, uma vez
identificada eventual inconsistência na documentação fiscal do contribuinte, a
fiscalização deveria ter aprofundado a investigação, para analisar com detalhe o controle
de estoque do contribuinte e identificar eventuais inconsistências neste.
Contudo, a acusação fiscal partiu de uma premissa que se mostrou equivocada, qual
seja: o contribuinte não poderia emitir Nota Fiscal de devolução, uma vez que esta seria
de emissão obrigatória do comprador e parou por ai sua análise/investigação.
Reitere-se, neste ponto: a premissa da fiscalização é equivocada e até mesmo sem
razoabilidade, na medida em que não se pode exigir a emissão de um documento fiscal
por quem sequer recebeu a mercadoria.
Nestes termos, não merece prosperar a acusação fiscal. A análise dos
autos, das provas nele acostadas e a diligência realizada (em que pese o
auditor ter opinado pela manutenção da autuação) são no sentido da
correção do procedimento realizado pelo contribuinte, procedimento este
respaldado pela legislação em vigor.
A acusação fiscal foi afastada foi que a Fiscalização partiu de premissa
fática equivocada, qual seja, a impossibilidade de emissão de Nota Fiscal
de devolução por parte da Recorrida. Nesse contexto, restou demonstrada
a irrelevância de o contribuinte comprovar, com os seus controles de
estoque, a “não saída” e a reentrada das mercadorias, uma vez que “não
se pode exigir a emissão de um documento fiscal por quem sequer
recebeu a mercadoria”. O exame das provas dos autos foi, portanto, o que
levou ao provimento do Recurso Voluntário e ao afastamento da
acusação fiscal.
Já o Acórdão indicado como paradigma partiu da premissa que a fiscalização
glosou créditos relativos a devoluções e retornos de produtos em razão da contribuinte não ter
comprovado a escrituração das movimentações no Livro Registro de Controle da Produção e do
Estoque ou em sistema de controle equivalente. Baseando-se nos artigos 167 e 169 do
RIPI/2002.
Verifica-se que os fundamentos das autuações são diversas, não caracterizando
divergência jurisprudência e nem muito menos fática.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.381 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.721159/2015-19

O acordão entendeu que a premissa da fiscalização é equivocada e até mesmo
sem razoabilidade, na medida em que não se pode exigir a emissão de um documento fiscal por
quem sequer recebeu a mercadoria.
Diante do exposto não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran)

Fl. 968
DF CARF MF
Original